Tribunal: TJES
Processo: 5005979-45.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005979-45.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: JULIA SALOMAO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005979-45.2022.8.08.0014

RECTE.: AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

RECDO.: JULIA SALOMÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO. NÃO SOLUÇÃO NO TRINTÍDEO LEGAL. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Julia Salomão em face de AGP Tecnologia em Informática Ltda e Via S/A, aduzindo a requerente ter adquirido, em 02/12/2020, o Notebook Acer 3090 CI3 10A/8GB/256, sendo que após 05 meses de uso o mesmo apresentou problemas e não houve solução no trintídio legal. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. Em defesa (ID 4744532) a requerida sustentou preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, informa que não houve contato indicando reincidência do problema apresentado.
3 –
A primeira requerida apresentou recurso no ID 4744648, com pedido de efeito suspensivo, sendo devidamente contrarrazoado pela autora no ID 4744653.
4 –
Sentença proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a parte Requerida, solidariamente, a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). Condeno-a, ainda em caráter solidário, a pagar a quantia de R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais), a título de reembolso do valor do produto defeituoso, corrigida monetariamente desde a data da aquisição e acrescida de juros legais a contar da citação. Com o cumprimento da obrigação por parte da Ré, deverá a mesma providenciar o recolhimento do aparelho onde ele se encontra, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de transferir ao consumidor a liberalidade em dar destinação ao mesmo”.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). A compra de um produto defeituoso (típico caso que ocorreu com o notebook da autora), cujo problema não é resolvido no prazo legal, seja pelo efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa. Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir do mesmo de imediato. Como este pode vir a possuir defeito, a lei dá um prazo razoável para que seja sanado o problema e, uma vez este não atendido o referido prazo, não pode o consumidor ficar sem o valor gasto e sem poder usufruir do produto. Ainda mais considerando o produto adquirido, que é considerado bem de uso essencial. Tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral. Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado de forma razoável e adequada, não ensejando enriquecimento sem causa do consumidor.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)